Tribunal: TCU
Processo: 029.668/2013-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS -EXERCÍCIO 2012

Inteiro teor:
Acórdão 10409/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e considerando o cumprimento das determinações contidas nos subitens 9.6.1 e 9.6.2 do Acórdão 9804/2019-TCU-Primeira Câmara , em arquivar o presente processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional do Maranhão e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.668/2013-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2012) 1.1. Responsáveis: Antonio Luiz Batista de Figueiredo (XXX.877.543-XX); José Hilton Coelho de Sousa (XXX.014.223-XX); João Coimbra Neto (XXX.391.003-XX). 1.2. Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Regional do Maranhão - Senar/MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: Jose Luiz Camargo de Oliveira Junior (8711/OAB-MA), representando Administração Regional do Senar No Estado do Maranhão; Jose Luiz Camargo de Oliveira Junior (8711/OAB-MA) e Eliziane de Souza Carvalho (14.887/OAB-DF), representando Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Administração Central. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.